Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DESSA CONDIÇÃO NO ATO DE INSCRIÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA.

1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, V do CPC.

2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

3. Despeitadas as regras editalícias sobre a matéria, não há como admitir a inscrição posterior de candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência.

4. Recurso conhecido e não provido.